Tribunal: STF
Processo: RE 402029
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
decisão de última instância sobre a matéria constitucional
suscitada, não esgotadas as vias recursais ordinárias: incidência da
 Súmula 281.
2. Recurso extraordinário: extemporaneidade:
interposição antes da publicação do acórdão recorrido:
precedentes.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada: precedentes.